Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 164
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.  (Vinculante, conforme Portaria ME nº 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402­005.034, 1301­004.014, 3402­004.849, 9303­005.709, 9202­007.516, 3402­006.556, 3402-006.929 e 3402­006.598.